Tribunal: TJDFT
Processo: 0706354-98.2023.8.07.0009
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0706354-98.2023.8.07.0009 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. APELADO: AMANDA PRISCILA PONTES DOS SANTOS RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Itaú Unibanco Holding S.A. contra sentença (Id 58864500) do juízo da 2a Vara Cível de Samambaia que, nos autos da ação de busca e apreensão proposta pelo ora apelante em face de Amanda Priscila Pontes Santos, extinguiu o processo sem resolução do mérito com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, nos seguintes termos: Cuida-se de ação de busca e apreensão, fundada no Decreto Lei 911/69, na qual foi deferida a medida liminar, mas o réu e o veículo não foram localizados. A parte autora foi instada a promover o andamento do processo, com indicação do endereço correto para apreensão do bem e citação do Réu. Todavia, regularmente intimada, a parte autora não se manifestou. Diante da ausência de citação, há que se reconhecer a ausência de pressuposto de desenvolvimento válido da relação jurídico-processual, o que impossibilita a prestação da tutela jurisdicional. Ante o exposto, extingo o processo com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil e, por conseguinte, resolvo o feito, sem resolução de mérito. Custas finais, se houver, pela parte autora. Sem honorários advocatícios, porquanto não houve citação. Interposta apelação, venham os autos conclusos para eventual juízo de retratação (art. 485, §7o, do CPC). Libere-se a constrição via RENAJUD, acaso existente. Transitada em julgado, após as cautelas de estilo, arquivem-se os autos. Publique-se. Intime-se. Inconformada, a parte autora apela (Id 58864502), requerendo a cassação da sentença vergastada. Preparo regular (Id 58864503, pp. 1-2). Ao Id 63413359, o apelante desistiu do recurso interposto e requereu fosse homologada a desistência. É o relato do necessário. Decido. Conforme relatado, o apelante Itaú Unibanco Holding S.A., na petição juntada no Id 63413359, manifesta inequívoca desistência da apelação que interpusera (Id 58864502). O recurso, como desdobramento do direito de ação, para ser exercido pressupõe interesse e legitimidade, nos termos do art. 17 do CPC. No tocante ao interesse recursal, como espécie do gênero interesse de agir, sua ocorrência é percebida na necessidade do provimento jurisdicional requestado para perseguir a alteração da situação desfavorável consolidada pela decisão judicial atacada. O art. 998 do CPC (“Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso.”) prevê a possibilidade de o recorrente, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Por sua vez, o art. 87, VIII, do Regimento Interno deste TJDFT estabelece ser atribuição do Relator homologar as desistências apresentadas pelas partes. Segundo o caput do art. 200 (“Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos processuais.”) do CPC, a desistência do recurso consiste em declaração unilateral de vontade que produz efeito imediato. Assinalo haver doutrina no sentido de afirmar a desnecessidade da homologação para surtir efeitos: Desistência do recurso. É negócio jurídico unilateral não receptício, segundo o qual a parte que já interpôs recurso contra decisão judicial declara sua vontade em não ver prosseguir o procedimento recursal, que, em consequência da desistência, tem de ser extinto. Opera-se independentemente da concordância do recorrido, produzindo efeitos desde que é efetuada, sem necessidade de homologação (CPC 158) (Barbosa Moreira, Coment., n. 182, PP. 333/338). Pressupõe recurso já interposto. É causa de não conhecimento do recurso, pois um dos requisitos de admissibilidade dos recursos é a inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer. (In Código de Processo Civil Comentado e Legislação extravagante, 13a edição, revista, atualizada e ampliada, Revista dos Tribunais, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery). No entanto, o Código de Processo Civil, no art. 485, VIII, prevê a homologação da desistência como fundamento para a extinção do processo. À vista do exposto, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA da apelação manifestada pelo apelante na petição de Id 63413359, com base no art. 998 do CPC e no art. 87, VIII, do RITJDFT, para que surta os efeitos processuais. Sem majoração de honorários, uma vez que não fixados na sentença recorrida. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e, após as comunicações e registros necessários, encaminhem-se ao juízo de origem para as providências cabíveis. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de agosto de 2024. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora